Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. FUNDAÇÃO. CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO CONJUNTA. FALECIMENTO DE PRESIDENTE. SUBSTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FORMAL DA REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO EXCPECIONAL E PROVISÓRIA. URGÊNCIA. MOROSIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. VENCIMENTO DE DÉBITOS. MULTAS E JUROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais ajuizada pela FAHUB - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília contra o Banco do Brasil S. A.. Na hipótese, o Presidente da fundação apelante faleceu no dia 25/3/2021 e em 14/4/2021 foi formalizado pedido para regularizar as assinaturas para movimentação das contas bancárias de sua titularidade, a fim de incluir excepcional e temporariamente a Diretora Técnico-Científica em substituição ao Presidente, até o Conselho Curador se reunir para escolher novo representante. A apelante aponta falha na prestação dos serviços ofertados pela instituição bancária apelada, diante da suposta morosidade em proceder à atualização cadastral, que ocorreu apenas no dia 26/4/2021, impedindo o adimplemento de obrigações contratuais dentro do prazo e, por consequência, ocasionando o prejuízo com a incidência de multas e juros no valor de R$66.896,06 (sessenta e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e seis centavos). O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, considerando que o Estatuto Social da apelante exige a apresentação de procuração para que a Diretora Técnico-Científica pudesse assinar as movimentações bancárias, o que não aconteceu. Sobreveio a irresignação recursal destacando que, a despeito da exigência estatutária de apresentação de procuração, tal documento não teria sido exigido pelo banco e, portanto, não seria a causa para a morosidade do serviço requerido.
3. Das informações constantes nos autos, depreende-se que o banco apelado concedeu o excepcional cadastro da Diretora Técnico-Científica para promover a movimentação bancária, sem a apresentação da procuração, no dia 26/4/2021, ao final do expediente, o que, segundo a apelante, não foi suficiente para evitar o pagamento dos débitos com atraso e a incidência de multas e juros.
4. Observa-se, entretanto, que a instituição bancária abriu concessão excepcional num contexto em que, não se pode descuidar, se exige acurada diligência e precaução para se evitar a ocorrência de desvios, especialmente em se considerando as altas cifras bancárias movimentadas pela apelante. Ademais, embora o apelado tenha recebido o pedido para atualização cadastral no dia 14/4/2021, só foi cientificado da urgência pela proximidade de vencimentos de títulos devidos pela apelante com 2 (dois) dias úteis de antecedência do prazo para pagamento, em 22/4/2021, o que se deu informalmente por aplicativo de mensagens. Importa frisar, também, que a apelante demorou 20 (vinte) dias para protocolar o pedido de atualização cadastral, contados da data do falecimento do seu Presidente.
5. A apelante tinha ciência das limitações estatutárias para a movimentação financeira e conhecia os meios para regularizar tal situação seguindo as balizas traçadas pelo seu próprio Estatuto Social, que prevê a possibilidade de reunião extraordinária do Conselho Curador para eleger novo Presidente, bem como para resolver os casos omissos. Destaca-se, ainda, que, entre a data do falecimento do Presidente da fundação apelante (25/3/2021) e o vencimento dos títulos em comento (26/4/2021), decorreu mais de um mês. Ou seja, houve tempo hábil para a regularização formal da representação da FAHUB. Entretanto, a apelante não comprova ter diligenciado nesse sentido.
6. Nesse aspecto, a parte não poderia exigir do apelado a supressão de eventuais protocolos burocráticos de segurança para o atendimento ao seu pedido com a urgência que não foi demonstrada com antecedência adequada, enquanto, a seu turno, sequer diligenciava para promover a formal regularização da situação.
7. Não se vislumbra, portanto, a responsabilidade da instituição bancária pelos danos materiais alegados pela apelante, porquanto ausente a demonstração de morosidade excessiva na prestação do serviço requerido, que ocorreu, inclusive, à revelia da própria normativa interna da parte autora, de forma excepcional diante das circunstâncias do quadro. Inexiste, assim, comprovação de conduta ilícita. Em rigor, os alegados danos materiais estão relacionados diretamente com a inércia da própria apelante.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.